Tribunal: TJDFT
Processo: 0710344-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO COMINATÓRIA. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE ACOMETIDA DE ENFERMIDADE E TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS DE NATUREZA GRAVE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ESTABELECIMENTO ESPECIALIZADO. AVALIAÇÃO POR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. CASO CONCRETO. PACIENTE EM SITUAÇÃO DE GRAVE VULNERABILIDADE. PROTEÇÃO DO DIREITO À SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER DO ESTADO. PRESTAÇÃO POSITIVA DEVIDA. CUSTOS. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL. LEI DE ASSISTÊNCIA PSIQUIÁTRICA (LEI No 10.216/01). REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 196 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à saúde é direito de todos e dever do estado.
2. A Lei de Assistência Psiquiátrica (Lei n.o 10.216/01), que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, prescreve três espécies de internação psiquiátrica, quais sejam, voluntária, involuntária e compulsória (art. 6.o, parágrafo único), emergindo da regulação que, na derradeira hipótese, que apela à preservação da vida da própria paciente, nos casos em que nenhum outro tratamento se fizera eficaz, tem-se que a gravidade do quadro que apresenta é tamanha ao ponto de justificar, inclusive, seja tomada contra sua vontade ou de seus familiares, cabendo ao magistrado determiná-la em decisão fundamentada, quando devidamente aparelhado em laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos (inc. II c/c art. 6.o, caput).
3. Nos casos de internação compulsória, dada a gravidade dos males que acometem a paciente, justifica-se a dispensa da consulta prévia de seus familiares na determinação da internação, pois nesses casos o legislador atribuíra ao Estado-Juiz a competência para determinar a medida quando se afigurar necessária e justificada, já que, mesmo na ausência dos familiares, o Estado não pode se eximir do seu dever constitucional de zelar pela saúde dos cidadãos (CF, art. 196).
4. À cidadã que, acometida de enfermidade grave cujo tratamento reclama internação em estabelecimento especializado no tratamento de pessoas com problemas psiquiátricos ou instituição de acolhimento para dependentes de substâncias psicoativas, não usufrui de recursos suficientes para custear o tratamento do qual necessita, assiste o direito de, no exercício subjetivo público à saúde que lhe é resguardado, ser contemplada com internação em instituição da rede pública ou, se indisponível, da rede privada às expensas do poder público, consoante, inclusive, apregoa o artigo 207, inciso II, da Lei Orgânica do Distrito Federal e dispõe a Lei de Assistência Psiquiátrica (Lei n.o 10.216/01), precipuamente quando assente com a internação e sua não efetivação ensejaria sua inserção em situação de abandono e rua por ausência da possibilidade de acolhimento em ambiente familiar.
5. Remessa necessária conhecida e desprovida. Unânime.